Tribunal: STJ
Processo: 3011991-82.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032882 - SP(2025/0320196-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: WENDER VINICIO HENRIQUES - SP480025
AGRAVADO
: YARA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: VALÉRIA RAGAZZI - SP110768
MARCOS RAGAZZI - SP119900
TACIANO FERRANTE - SP196373
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
CREDITAMENTO
INDEVIDO.
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
PAGO
A
MENOR.
PRAZO
DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO
§ 4o, DO CTN.
ART. 150,
PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU
COMPROVAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
I - Na origem, a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal,
visando a cobrança de crédito tributário relacionado ao ICMS, decorrente
de autuação por suposto creditamento indevido. A empresa contribuinte
apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida pelo Juízo da
execução, que reconheceu a decadência parcial e determinou a limitação
dos juros à taxa SELIC. O Tribunal
manteve a decisão, entendendo,
a quo
em suma, que, no caso de creditamento indevido de ICMS, caracteriza-se o
recolhimento a menor e aplica-se o prazo decadencial do art.150, § 4o, do
CTN.
II - Ambas as turmas que compõem a Primeira Seção desta
Corte Superior entendem que o creditamento indevido de ICMS equipara-
se ao pagamento a menor e, por conseguinte, o prazo decadencial para o
lançamento de ofício é aquele estipulado no
§ 4o, do
art. 150,
CTN. Precedentes: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.749.361/SP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
19/8/2025;
REsp n. 1.904.613/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
21/3/2025;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.160.422/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
28/10/2024,
30/10/2024;
EDcl no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.114.148/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
III -
, não há alegação da Fazenda Pública de dolo, fraude
In casu
ou simulação apta a atrair o
I, do CTN, e o acórdão recorrido foi
art. 173,
expresso ao afirmar a inexistência de prova de tais práticas fraudulentas.
Documento eletrônico VDA54105906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/02/2026 11:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b318f94a-be36-44f9-bdbb-638a485718b8

IV - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54105906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/02/2026 11:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b318f94a-be36-44f9-bdbb-638a485718b8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032882 - SP (2025/0320196-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: WENDER VINICIO HENRIQUES - SP480025
AGRAVADO
: YARA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: VALÉRIA RAGAZZI - SP110768
MARCOS RAGAZZI - SP119900
TACIANO FERRANTE - SP196373
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
CREDITAMENTO
INDEVIDO.
DECADÊNCIA. TRIBUTO PAGO A MENOR. PRAZO DECADENCIAL.
APLICAÇÃO DO
§ 4o, DO CTN. PRECEDENTES DO
ART. 150,
STJ. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU COMPROVAÇÃO DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
I - Na origem, a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal, visando
a cobrança de crédito tributário relacionado ao ICMS, decorrente de autuação
por suposto creditamento indevido. A empresa contribuinte apresentou
exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida pelo Juízo da execução, que
reconheceu a decadência parcial e determinou a limitação dos juros à taxa
SELIC. O Tribunal
manteve a decisão, entendendo, em suma, que, no
a quo
caso de creditamento indevido de ICMS, caracteriza-se o recolhimento a
menor e aplica-se o prazo decadencial do art.150, § 4o, do CTN.
II - Ambas as turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte
Superior entendem que o creditamento indevido de ICMS equipara-se ao
pagamento a menor e, por conseguinte, o prazo decadencial para o
lançamento de ofício é aquele estipulado no
§ 4o, do
art. 150,
CTN. Precedentes: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.749.361/SP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
19/8/2025;
REsp n. 1.904.613/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
21/3/2025;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.160.422/RS,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
28/10/2024,
30/10/2024;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.114.148/CE,
Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Documento eletrônico VDA52813640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:58
Código de Controle do Documento: f206d615-013a-4b45-a7f5-206c55bcd43e

III -
, não há alegação da Fazenda Pública de dolo, fraude
In casu
ou simulação apta a atrair o
I, do CTN, e o acórdão recorrido foi
art. 173,
expresso ao afirmar a inexistência de prova de tais práticas fraudulentas.
IV - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por Fazenda Pública do Estado de São Paulo
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial fundado no
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Na origem, a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal, visando a cobrança de
crédito tributário relacionado ao ICMS, decorrente de autuação por suposto creditamento
indevido e inadimplemento. Deu-se, à causa, o valor de R$ 6.820.446,11 (seis milhões,
oitocentos e vinte mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e onze centavos).
A empresa contribuinte apresentou exceção de pré-executividade e o Juízo da
execução acolheu o pedido para reconhecer a decadência parcial, limitando-se os juros à
taxa SELIC. O agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública foi improvido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O referido acórdão foi assim ementado, in
:
verbis

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE
INSTRUMENTO EXECUÇÃO FICAL DECADÊNCIA DE PARTE DOS DÉBITOS
RECONHECIDA (ART. 150, §4o, CTN) DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS DIANTE DO ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL
POR APRECIAÇÃO EQUITATIA (TEMA No 1076, STJ) RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública buscando a excussão do patrimônio da
executada com base em certidão de dívida ativa decorrente do inadimplemento e do
creditamento indevido de ICMS. Decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-
executividade reconhecendo decadência de parte dos débitos inscritos e condenado a FESP ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Irresignação do ente público. 2.
Decadência. No caso de creditamento indevido de ICMS, fica caracterizado o recolhimento a
menor de ICMS (já que uma parte do tributo foi, de toda sorte, paga), passando a fluir do fato
Documento eletrônico VDA52813640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:58
Código de Controle do Documento: f206d615-013a-4b45-a7f5-206c55bcd43e

gerador o prazo de 5 (cinco) anos para que o Fisco estadual proceda ao lançamento da
diferença eventualmente apurada, nos moldes do que preconiza o artigo 150, § 4o, do CTN.
2.1. A partir do momento em que o sujeito passivo da obrigação tributária declarou o crédito
tributário que entendia devido, houve o reconhecimento do fato gerador do ICMS e, por
conseguinte, o Fisco já tinha condições de fiscalizar, com o fito de homologar, ou não, o
pagamento realizado. Orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça 2.2. Na espécie,
o creditamento indevido pretensamente ocorreu no período de janeiro de 2008 a dezembro de
2008 (item II.2 do AIIM), enquanto o lançamento e a notificação da diferença apurada deram-
se em março de 2013, por meio da lavratura do AIIM. 2.3. Necessário, assim, que se
reconheça a decadência parcial dos débitos relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente
a março de 2013. 3. O acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas
na extinção parcial da execução fiscal ou na redução de seu valor, caso dos autos, acarreta a
condenação na verba honorária. Incidência do princípio da causalidade. Precedentes do STJ e
desta Corte de Justiça. 4. Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC) no caso em exame. Entendimento
estabelecido pelo STJ no Tema no 1076. 5. Manutenção da decisão recorrida. Não provimento
do recurso interposto.

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para majorar os honorários
advocatícios.
No recurso, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo alega violação do
I, do Código Tributário Nacional (CTN), sustentando, em síntese, que o
art. 173,
creditamento indevido não se sujeita ao
§ 4o, do CTN, porque não houve
art. 150,
pagamento antecipado nem fato gerador relacionado à apropriação do crédito; que se trata
de revisão do lançamento de ofício diante de infração do contribuinte, devendo ser aplicado
o
I, do CTN.
art. 173,
Contrarrazões apresentadas às fls. 150-156.
Após
que inadmitiu o recurso especial foi interposto o presente agravo,
decisum
tendo o recorrente apresentado argumentos visando rebater os fundamentos da decisão
agravada.
É o relatório

VOTO
Documento eletrônico VDA52813640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:58
Código de Controle do Documento: f206d615-013a-4b45-a7f5-206c55bcd43e

Considerando que o agravante, além de atender aos demais pressupostos de
admissibilidade deste agravo, logrou impugnar a fundamentação da decisão agravada,
impõe-se o seu conhecimento, passando ao exame do recurso especial interposto.
Ambas as turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte Superior
entendem que o creditamento indevido de ICMS equipara-se ao pagamento a menor e, por
conseguinte, o prazo decadencial para o lançamento de ofício é aquele estipulado no
§ 4o, do CTN.
art. 150,
No mesmo sentido, confiram-se os acórdãos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECADÊNCIA. CREDITAMENTO INDEVIDO.
ICMS. IMPUTAÇÃO DE SIMULAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
DO CTN.
ART. 173, INCISO I,
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos casos de creditamento indevido, aplica-se, como regra geral, o prazo
decadencial previsto no
§ 4o, do Código Tributário Nacional. No entanto,
art. 150,
constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, incide a norma do art. 173, inciso I,
do mesmo diploma legal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de
.
Justiça. Precedentes
2. No caso concreto, o acórdão recorrido expressamente reconheceu a imputação de
simulação ao recorrente, afastando a aplicação do prazo decadencial do artigo 150, § 4o, do
CTN.
3. A alegação do recorrente de ausência de comprovação, por parte da Fazenda Pública,
da prática de dolo, fraude ou simulação diverge das conclusões do juízo de origem, que, com
base no conjunto probatório dos autos, afastou a boa-fé da empresa recorrente por simulação.
4. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do acervo fático-probatório, e não
apenas a revaloração das provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 1.749.361/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
) (Grifo não consta no original)
13/8/2025,
19/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. DECADÊNCIA. TRIBUTO PAGO A
MENOR. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO
§ 4o, DO CTN. DOLO,
ART. 150,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO
NEGADO.
Documento eletrônico VDA52813640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:58
Código de Controle do Documento: f206d615-013a-4b45-a7f5-206c55bcd43e

1. Relativamente ao prazo decadencial, a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial 973.733/SC, sob o rito de recursos
repetitivos (Tema 163), fixou a seguinte tese: "O prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito".
A consolidação da jurisprudência sobre o tema culminou na edição da Súmula 555 deste
Tribunal.
2. Somente na hipótese de pagamento parcial pela parte contribuinte incidirá a regra do
§ 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), de modo que o prazo decadencial
art. 150,
quinquenal para o fisco efetuar o lançamento suplementar conta-se da data do fato gerador.
3. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, o aproveitamento
escritural de créditos de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadoria
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) é considerado pagamento (antecipação) do imposto e, por
conseguinte, o prazo decadencial para o lançamento de ofício do imposto em questão é
aquele estipulado no
§ 4o, do CTN, porque o creditamento indevido equipara-se
art. 150,
ao pagamento a menor.
4. A alegação de conduta dolosa ou fraudulenta, a justificar o afastamento da regra do
§ 4o, do CTN, não se presume, havendo necessidade de juízo de valor fundado em
art. 150,
prova específica, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 1.904.613/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
) (Grifo não consta no original)
17/3/2025,
21/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
ANULATÓRIA. ICMS. CREDITAMENTO IRREGULAR. AQUISIÇÃO DE BENS PARA
O ATIVO FIXO, IMOBILIZADO OU PERMANENTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DECADÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILDIADE. INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO DO
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida na ação
anulatória de débito fiscal relacionado com o lançamento de ICMS, que declarou a decadência
de parte dos créditos tributários. No Tribunal a quo, o recurso foi provido.
II - Em relação à alegada violação do
do
verifica-se que a
art. 1.022
CPC/2015,
recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão
ao deixar de se pronunciar acerca dos dispositivos legais apresentados nos embargos de
declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que
forma houve a alegada violação, pelo Tribunal de origem, dos dispositivos legais indicados
pela recorrente. Incidência da
Nesse sentido: AgInt no
Súmula n. 284/STF.
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.492.093/PE,
10/8/2020,
DJe
e
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
13/8/2020
REsp 1.402.138/RS,
julgado em
DJe
12/5/2020,
22/5/2020.
Documento eletrônico VDA52813640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:58
Código de Controle do Documento: f206d615-013a-4b45-a7f5-206c55bcd43e

III - No mérito, no tocante ao prazo decadencial, quando se trata de creditamento
indevido, aplica-se o
§4o, do CTN. No entanto, na hipótese de ocorrência de dolo,
art. 150,
fraude ou simulação, deve incidir a regra do
I, do mesmo diploma legal.
art. 173,
IV - No caso dos autos, o acórdão recorrido afirmou que há imputação de dolo ao
recorrente para fins de afastar a decadência do crédito tributária prevista no
§ 4o, do
art. 150,
CTN. Nesse contexto, inviável aplicar a regra do
§ 4o, do STN. Sobre o assunto,
art. 150,
confiram-se: AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.851.317/MG,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
relator
29/11/2021,
1/12/2021
REsp n. 1.866.709/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
30/8/2021,
3/9/2021.
V - Além disso, a argumentação do recorrente de que não há alegação ou comprovação
de dolo, fraude ou simulação por parte da Fazenda Pública, vai de encontro às convicções do
julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu que o dolo
de agir do contribuinte exige dilação probatória, não afastando a imputação em cognição
sumária. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados
como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que
é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
VI - Por fim, quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre
os paradigmas apresentados. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Og
REsp 1.819.017/RO,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2021,
22/3/2021.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.160.422/RS,
julgado em
DJe de
) (Grifo não consta no original)
28/10/2024,
30/10/2024.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA VIA DCTF. CREDITAMENTO
INDEVIDO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
§ 4o, DO CTN. APLICAÇÃO
ART. 150,
DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Tendo o contribuinte declarado o tributo e realizado a compensação no mesmo
documento, a Fazenda Pública não pode simplesmente desconsiderar tal procedimento.
Rejeitada a quitação por meio de compensação informada, deve ser permitindo ao contribuinte
exercer o direito de defesa, revelando-se vedada a automática inscrição do débito em dívida
ativa. Precedentes.
III - Antes de 31.10.2003 havia a necessidade de lançamento de ofício para se cobrar a
diferença dos débitos apurados em DCTF decorrentes de compensação indevida; a partir dessa
data, com a entrada em vigor da MP n. 135/2003, convertida na
o
Lei n. 10.833/2003,
lançamento de ofício deixou de ser necessário, sendo exigido, contudo, notificação do
contribuinte acerca do encaminhamento de débitos apurados em DCTF decorrentes de
compensação indevida para inscrição em dívida ativa, para pagar ou apresentar manifestação
de inconformidade. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52813640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:58
Código de Controle do Documento: f206d615-013a-4b45-a7f5-206c55bcd43e

IV - Para efeito de decadência do direito de o Fisco lançar o crédito tributário, o
creditamento indevido equipara-se ao pagamento a menor, incidindo o disposto no
§
art. 150,
4o, do CTN.
Precedentes.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência
do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.114.148/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
) (Grifo não consta no original)
12/8/2024,
15/8/2024.

No presente caso, não há nenhuma alegação da Fazenda Pública acerca da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação que pudesse atrair a aplicação do
I, do
art. 173,
CTN. Ademais, o acórdão recorrido foi explícito ao consignar a inexistência de prova nos
autos que evidencie tais práticas fraudulentas, conforme trechos a seguir transcritos:

(...)
Em suma: no caso de creditamento indevido do ICMS, fica caracterizado o
recolhimento a menor de ICMS já que uma parte do tributo foi, de toda sorte, paga -, passando
a fluir do fato gerador o prazo de 5 (cinco) anos para que o Fisco estadual proceda ao
lançamento da diferença eventualmente apurada, nos moldes do que preconiza o artigo 150, §
4o, do CTN.
Ressalte-se, em remate, a propósito da parte final do § 4o do artigo 150 do CTN, que a
boa-fé se presume, por influxo de princípio geral de direito, não se cogitando de dolo, fraude
ou simulação, à míngua de prova neste tocante, a qual incumbia ao Fisco estadual.
(...)

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Majoro em 1% (um ponto percentual) os honorários advocatícios fixados no
acórdão recorrido, nos termos do
§ 11,
art. 85,
CPC/2015.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52813640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:58
Código de Controle do Documento: f206d615-013a-4b45-a7f5-206c55bcd43e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.032.882 / SP
Número Registro: 2025/0320196-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1288880794 15004871920218260014 30119918220248260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : WENDER VINICIO HENRIQUES - SP480025
AGRAVADO
: YARA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: VALÉRIA RAGAZZI - SP110768
MARCOS RAGAZZI - SP119900
TACIANO FERRANTE - SP196373
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA54082721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: a3710a77-7180-454c-abf9-da3c0f354d28

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: a3710a77-7180-454c-abf9-da3c0f354d28